Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-42.2022.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMERICA FRANCISCA DE SOUSA - CPF: 906.127.601-20 (RECORRENTE), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6187-56 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002493-42.2022.8.11.0013 - PJE

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

AMERICA FRANCISCA DE SOUSA

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. SUPOSTA FRAUDE. ATOS REALIZADOS PELO EX COMPANHEIRO DA RECORRENTE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente AMERICA FRANCISCA DE SOUSA postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 1.292,00 (mil, duzentos e noventa e dois reais), bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 2.859,24 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e indenização por danos morais decorrente do referido empréstimo.

2.
Nos autos, restou comprovado que o ex-companheiro da Recorrente realizou a sua revelia empréstimo e saque de quantia financeira de sua conta bancária, na cidade de Timon-MA.

3.
Ocorre que as operações bancárias foram realizadas com cartão magnético e senha em terminal de caixa eletrônico, portanto, não há como atribuir falha na segurança da instituição bancária, eis que certamente o ex-companheiro da Recorrente possuía os dados da Recorrente.

4.
Ademais, verifico que o ato de cobrança realizada pela Recorrida configura mero exercício regular de direito, portanto, inexiste o dever indenizatório.

5.
Nesse sentido ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que declarou a inexistência do débito e condenou o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente AMERICA FRANCISCA DE SOUSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023